Tribunal: TJDFT
Processo: 0709457-79.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. ENTIDADE FAMILIAR NÃO CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A união estável caracteriza-se pela convivência pública, contínua e duradoura de um casal, com o objetivo de constituir uma família (art. 1.723 do Código Civil).
2. Não é possível o reconhecimento de união estável caso os documentos e as testemunhas coligidos aos autos não corroborem a publicidade, a continuidade, a estabilidade e, notadamente, o compromisso pessoal e mútuo de constituir família. Inexistente a unidade familiar, não é possível reconhecer qualquer efeito jurídico da relação como partilha de bens ou benefício legal próprio de ex-companheiros.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.